Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701002-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A, parte autora, contra a r. decisão (ID 222829349) proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no mandado de segurança cível (processo n. 0700212-80.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A parte agravante (ID 67856242) alega que após o encerramento da fase de classificação e aceita a proposta apresentada, na fase de habilitação a Pregoeira inicia discussão sobre o regime tributário adotado pela Agravante, extrapolando a sua competência, a Pregoeira começa a questionar o regime tributário Federal de PIS/COFINS adotado por toda a empresa e não apenas na licitação. Defende que respondeu todos os questionamentos apresentados, demonstrando que a empresa adota o regime cumulativo de PIS/COFINS, com base no artigo 10o, XX da Lei 10.833/2003. Por essa razão, com base no item 5.20.11 do edital, a planilha de custo e formação de preço indicou o regime federal cumulativo Sustenta que a pregoeira de modo equivocado ao invés de solicitar o ajuste na planilha de custo e formação de preço, garantindo o direito de ajuste de planilha à agravante, desclassificou a empresa. Afirma que não houve oportunidade de correção de planilha conforme confessadamente apresentado pela pregoeira, o que viola o próprio edital. Aduz que a desclassificação da Agravante com base nos percentuais tributários indicados na planilha de custo e formação de preço viola o edital e a legislação, bem como causa prejuízo à Administração Pública. Ao final, requer, a concessão da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender o ato ilegal e abusivo da Autoridade Coatora e determinar que a Pregoeira retorne a licitação e garanta à Agravante o direito de eventual ajuste na planilha de custo e formação de preço, sem aumento do valor global da proposta, haja vista a clara violação ao edital, notadamente quanto aos itens 6.10, artigo 61, §4o da Lei 14.123 de 2021, entendimento do Tribunal de Contas da União. Preparo recolhido (ID 67857179). É o relatório. Decido. Após o recebimento e distribuição imediata do agravo de instrumento no Tribunal, não sendo aplicável o disposto no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso caso fique evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção de seus efeitos. Além disso, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O relator também poderá, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, deferir a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem, nos termos do art. 932, inciso II, e art. 1.019, inciso I, do CPC. Assim, nesta fase inicial de análise, o exame está limitado à possibilidade de concessão da tutela recursal antecipada, com base nos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifica-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão devidamente preenchidos. O mandado de segurança em questão tem como objeto um procedimento licitatório conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de apoio e manutenção predial. A agravante foi desclassificada do certame devido a uma suposta falha na declaração do regime tributário federal de PIS/COFINS. Nos procedimentos licitatórios, devem prevalecer os princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, conforme previsto no art. 5o da Lei no 14.133/2021. Como destacado na decisão recorrida, os critérios e fatores estabelecidos no edital devem ser rigorosamente seguidos, de modo a evitar surpresas aos participantes e garantir julgamentos imparciais, afastando qualquer subjetividade ou favorecimento. Nesse contexto, a Administração Pública tem o dever de fundamentar adequadamente suas decisões, assegurando aos licitantes a possibilidade de corrigir erros sanáveis e de apresentar documentos complementares, conforme previsto no edital. Especificamente, o edital estabelece: "6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço global e que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação." A agravante demonstrou disposição para corrigir os erros apontados na planilha de custos, sem qualquer alteração no preço global da proposta. Assim, sua desclassificação, em análise preliminar, configura-se como desproporcional e contrária à razoabilidade. Além disso, conforme disposto no art. 59, inciso V, da Lei no 14.133/2021, a desclassificação de propostas somente deve ocorrer em caso de desconformidades insanáveis com as exigências do edital. No presente caso, em cognição sumária, verifica-se que houve violação das regras editalícias e das disposições legais aplicáveis, uma vez que não foi possibilitada a correção dos vícios pela autoridade coatora, especificando claramente quais os erros que entendia haver na planilha de custos. Considerando os possíveis prejuízos à Administração Pública com a assinatura do contrato e visando resguardar o interesse público, é cabível a concessão parcial da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão do procedimento licitatório. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital